Tribunal: TJBA
Processo: 8070575-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070575-05.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA RAYMUNDA MATOS DO AMARAL Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO POR TEMPESTIVO PROTESTO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, proferida em ação de cumprimento individual de sentença coletiva proposta contra o ESTADO DA BAHIA, visando ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV. A sentença recorrida extinguiu a execução individual com fundamento na prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, II, do CPC, com condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa pela gratuidade de justiça deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão versa sobre definir se houve interrupção válida da prescrição quinquenal por meio de protesto judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O protesto judicial protocolado pela APLB em 23/01/2023 — antes de encerrado o prazo prescricional de 5 anos, que se daria em 21/02/2023 — constitui causa válida de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil. 4. Com a interrupção, o novo prazo prescricional reinicia pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato do protesto judicial, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1957753/DF e REsp 1732027/RJ). 5. A jurisprudência do próprio TJBA reconhece a eficácia interruptiva do protesto ajuizado pela APLB em benefício de todos os substituídos na execução do título judicial coletivo referente à URV. 6. Questões não apreciadas pela sentença não podem ser analisadas pelo Tribunal sob pena de supressão de instância, sendo inaplicável, no caso, a teoria da causa madura. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 202, I e II; CPC, arts. 487, II, e 220. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR (Tema 877), Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.05.2018, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1957753/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 29.03.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8179427-31.2022.8.05.0001, Rel. Desª Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 29.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação cível nº 8070575-05.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA RAYMUNDA MATOS DO AMARAL e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR R06